Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006053-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.708.501-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DISCUSÃO ACERCA DA POSSE DA ÁREA DEGRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Como cediço, nas ações em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, uma vez que se tratando de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

2. Todavia, diante das peculiaridades do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão está sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental, em tese, foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação atacada
mostra-se impossível de ser cumprida pela parte agravante, neste momento, uma vez que ela não possui acesso à área.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/c EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, Juiz de Direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 1000136-19.2023.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 108157712 – autos n.º 1000136-19.2023.8.11.0025):

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública por dano ambiental c.c. pedido liminar ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
VERCON VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.

Segundo a inicial, a equipe de fiscalização identificou no imóvel rural de propriedade da parte ré o desmatamento ilegal de 8,22 hectares em área objeto de especial preservação sem autorização do órgão competente, conforme expresso no Relatório Técnico de Fiscalização nº 0449/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 e Termo do Embargo n° 21044765.

Narra, ainda, que as infrações foram constatadas por meio de monitoramento contínuo na plataforma de imagens e satélites
Planet
e sistemas de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, bem como que, de acordo com tabela de cálculo VCP, os custos para recuperação do dano ambiental causado pelo requerido equivalem ao valor de R$ 472.139,04 (quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos).

Daí porque, a fim de coibir a continuidade da ação danosa ao meio ambiente e de viabilizar a efetiva recuperação da área degradada, requer o Ministério Público o deferimento das seguintes tutelas provisórias de urgência, compreendendo a área do imóvel objeto dos autos:
1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; 2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres; 4) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; 5) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; 6) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciada; 7) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC; 8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da questão processual pendente

Processe a inicial independentemente de custas processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90 e art. 3º, IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01.

II.2 - Da prioridade legal

Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal por tratar, a presente ação, de tutela do interesse público, consistente em dano ambiental, interesse difuso e coletivo por excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, I, do CNGC.

II.3 - Da tutela provisória de urgência

Havendo pedido de tutela de urgência cabe lembrar que a cognição se realiza em sentido vertical, sem aprofundamento de mérito, porque, nesse momento, o juízo delibatório se limita à análise da alegação exordial (plausibilidade do direito invocado) e a mensuração do perigo de lesão grave ou de difícil reparação advindos da não proteção desse aludido direito em sede urgencial.

Conforme disposição do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

O referido dispositivo constitucional consagra, ainda, os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral, cuja pretensão não visa apenas compensar os danos causados, mas também, evitar o dano ambiental.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a tutela contra as atividades lesivas ao meio ambiente não se esgota no fato já consumado, mas se prolonga no sentido de evitar a intensificação de seus efeitos, como é de ver do recente acórdão assim ementado:

"Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Crime contra o meio ambiente. Perigo de dano grave ou irreversível. Tipicidade da conduta (...).

1. O dano grave ou irreversível que se pretende evitar com a norma prevista no artigo 54, § 3º, da Lei nº 9.605/98, não fica prejudicado pela degradação ambiental prévia. O risco tutelado pode estar relacionado ao agravamento das conseqüências de um dano ao meio ambiente já ocorrido e que se protrai no tempo."

(HC-90.023, Ministro Menezes Direito, acórdão divulgado no Informativo 491/STF e publicado no DJ de 7.12.2007.)

Na hipótese em análise, verifica-se do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental da SEMA nº 0449/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, que além de ter sido constatado o desmatamento a corte raso ilegal de 8,22 hectares em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, no imóvel de propriedade da parte requerida, foi verificada também a ausência de autorização ou licenciamento ambiental do órgão competente, o que motivou o embargo da área, conforme Termo de Embargo n° 21044765.

Necessário ressaltar que os referidos documentos, lavrados por agente de fiscalização, constituem ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

Desse modo, em razão do teor dos documentos apresentados, resta comprovado que o réu promoveu o desmatamento sem autorização do órgão competente, configurando prática lesiva ao meio ambiente, surgindo a ele o dever de recuperar o dano.

Desse modo, entendo que a probabilidade do direito do representante ministerial está consubstanciado no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental da SEMA n° 0449/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 e Termo de Embargo n° 21044765.

Também é incontroverso o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação quando se trata de dano ambiental, com o desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo imperiosa a recuperação da área desmatada.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC, em respeito ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4º e 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5º da Lei 8.429/92,
DEFIRO
a tutela de urgência pretendida para
DETERMINAR
:

a) que a parte requerida abstenha-se de:

a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e;

a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados.

b) que a parte requerida:

b.1) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e

b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se ofício à ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos e, obtido seu número, que se promova a averbação da ação as quais se associam ao imóvel em comento.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Expeça-se ofício para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Cite-se e intime-se a parte requerida a fim de que cumpra a presente decisão e, caso queira, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

Notifique-se o Município de Juína/MT e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao IBAMA e à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, sem síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que estão ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Aduz, ademais, que o responsável pela supressão da área conflitosa é Sr. Antônio Jesus de Souza, invasor/posseiro de aproximadamente 270ha (duzentos e setenta hectares) dentro dos Lotes Presidente Juscelino A e B, tendo este se autodeclarado proprietário do local perante a SEMA/MT quando efetuou a inscrição da denominada Fazenda Conquista no SIMCAR (CAR n.º MT67809/2020).

Sustenta que o desmate discutido na Ação Civil Pública ocorreu entre 01.09.2019 a 20.09.2019, pouco tempo depois de o invasor se declarar como proprietário/possuir de uma parte da área que sobrepõe a Fazenda Presidente Juscelino Lote A e B desta empresa, área esta que é contígua aos 8,22 hectares em questão.

Argumenta que somente o Sr. Antônio Jesus de Souza

tem a capacidade de realizar o desmatamento, uma vez que a zona de 8,22 só pode ser acessada através da área de 270 hectares ocupada pelo invasor, conforme imagens anexas.

Destaca que a supressão destes 8,22 hectares discutidos nesta ação, na verdade, é a continuidade das condutas irregulares/ilícitas cometidas pela mesma pessoa responsável pelos antigos desmatamentos, ou seja, o posseiro/invasor.

Assevera que, dentro de suas possibilidades, tem, arduamente, tentado recuperar o domínio do terreno, por meio da Ação Reivindicatória n.º 1003092-76.2021.8.11.0025, ajuizada em desfavor do Sr. Antônio Jesus, além de terem sido encaminhadas denúncias à Secretária de Estado de Meio Ambiente, à Superintendência de Fiscalização da SEMA, à Delegacia Especializada do Meio Ambiente e à Diretoria de Unidade Desconcentrada da SEMA.

Ressalta que:

“(...)
não existiam (e nem existem) razões para a Empresa VERCOM realizar a supressão de exatos 8,22 hectares em área contígua àquela que está ocupada pelo Sr. Antônio Jesus dos Santos. Por outro lado, o Sr. Antônio Jesus dos Santos praticou este ilícito ambiental de desmatamento porque detém interesse no aumento da sua área produtiva, detém interesse em causar prejuízos à proprietária porque já foi cientificado de que deverá se retirar da área; dentre outros motivos
”.

Afirma, ainda, que
:
“(...)
só terá condições fáticas de implementar as obrigações de recuperação da área após ser devidamente imitida na Posse, o que ocorrerá no bojo da ação reivindicatória nº 1003092-76.2021.8.11.002”.

Pontua, por derradeiro, não estar tentando se eximir da responsabilidade. Contudo, devem ser observadas as peculiaridades do caso em comento.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) o ACOLHIMENTO, RECEBIMENTO e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, visto que demonstrado o flagrante equívoco da decisão agravada

b) seja concedido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator o efeito Suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, retirando, assim, a exigibilidade das obrigações da decisão agravada, assentando, portanto, a:

1. A abstenção da averbação da Decisão de Tutela de Urgência e o registro da ACP na matrícula do imóvel rural da Agravante

2. A abstenção da obrigação de apresentação do PRADA bem como toda e qualquer obrigação de recuperação/regularização/correção/ajustes, etc. de toda e qualquer área eventualmente desmatada, incluindo-se a área conflituosa invadida por terceiro/posseiro irregular

c) No mérito: requer que o presente recurso Seja Provido, para que a decisão agravada reste reformada para que:

c.1)
NÃO SEJA AVERBADA
à matrícula do imóvel Fazenda Lote Presidente Juscelino A e B a Decisão de Tutela de Urgência proferida em 1ª instância e
NÃO SEJA AVERBADA/ANOTADA
a Ação Civil Pública de nº 1000136-19.2023.8.11.0025

c.2) Seja Retirada a obrigação de apresentação do PRADA bem como toda e qualquer obrigação de recuperação/regularização/correção/ajustes, etc., visto ser medida desproporcional
i)
dada a impossibilidade de acesso à área conflituosa (sendo os 8,22 ha aqui discutidos e os aproximados 270 ha ocupados pelo invasor)
ii)
dada a necessidade prévia de aprovação do CAR MT209858/2021 pela SEMA/MT.

c.3) De forma subsidiária, requer-se a reforma da decisão agravada para condicionar o cumprimento das obrigações a: i)
imissão na posse da área conflituosa
(sendo os 8,22 ha aqui discutidos e os aproximados 270 ha ocupados pelo invasor) ii) e Validação do CAR MT209858/2021 pela SEMA/MT.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido,
consoante decisão proferida no ID. 163260197.

Contrarrazões apresentadas no ID. 168259659, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo (ID. 169126183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/c EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, Juiz de Direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 1000136-19.2023.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, deferiu a tutela de urgência requerida (ID. 108157712 – autos n.º 1000136-19.2023.8.11.0025).

Extrai-se dos autos que a parte
ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 20.01.2023, com ação base,
em face da agravante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.º 20043538,

que identificou, nos termos do
Relatório Técnico n.º 449/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021,

o desmatamento de 8,22 hectares, realizado entre 01.09.2019 e 20/09.2019, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 108157712):

“ (...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC, em respeito ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4º e 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5º da Lei 8.429/92,
DEFIRO
a tutela de urgência pretendida para
DETERMINAR
:

a) que a parte requerida abstenha-se de:

a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e;

a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados.

b) que a parte requerida:

b.1) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e

b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se ofício à ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos e, obtido seu número, que se promova a averbação da ação as quais se associam ao imóvel em comento.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Expeça-se ofício para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Cite-se e intime-se a parte requerida a fim de que cumpra a presente decisão e, caso queira, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

Notifique-se o Município de Juína/MT e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao IBAMA e à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto”.

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o responsável pela supressão da área conflitosa é Sr. Antônio Jesus de Souza, invasor/posseiro de aproximadamente 270ha (duzentos e setenta hectares) dentro dos Lotes Presidente Juscelino A e B.

Sustenta, ainda, que somente o Sr. Antônio Jesus de Souza tem a capacidade de realizar o desmatamento, uma vez que a zona de 8,22 só pode ser acessada através da área de 270 hectares ocupada pelo invasor, conforme imagens anexas.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da análise dos argumentos apresentados pela parte agravante, observa-se que, apesar de ser a legítima proprietária da área degradada, o local em questão foi alvo de invasão por várias pessoas ao longo dos anos, desde 1994, conforme se verifica nos processos n.º 0000058-58.1994.811.0025 e 1003092-76.2021.8.11.0025, sendo algumas delas, o Sr. Antônio Jesus de Souza e sua esposa. De acordo com as alegações, não possui meios para cumprir a determinação judicial vindicada, uma vez que não detém posse do terreno e, atualmente, sequer possui acesso ao terreno objeto da lide.

Constata-se que o imóvel em questão possui duas Ações Reivindicatórias n.º 0000058-58.1994.811.0025 e 1003092-76.2021.8.11.0025. A primeira foi proposta por José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho Andrade Miguel, antigos proprietários, contra Maurilio Girotto, Nilvo Naotto, Domingos Augusto Vanzella, David Vanzella, Nestor Afonso de Campos, Aires Polese e Volmir Brugnera, buscando

recuperar o lote de terras denominado 'Presidente Juscelino', com área de 9.999 hectares e 9.963m3, situado no Município de Juína, MT, matriculado à época sob o n.º 50.641 no 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, MT, adquirido de Dimas de Barros Alcântara e sua esposa por meio de escritura pública de venda e compra, devidamente registrada e averbada.

No dia 27.03.2009, o Excelentíssimo Dr. Alexandre Delicato Pampado, Juiz de Direito, proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para restituir aos autores os 361,7392 hectares, parte de uma área maior registrada sob o n.º 01, matrícula n.º 50.641, livro de registro geral n.º 2-H-U, em 21 de outubro de 1994, no cartório do 6° ofício de Cuiabá, em conformidade com a escritura pública, que se encontra ocupada por Aires Polese e Rosa Maria Passamani Polese, após a indenização pelas benfeitorias realizadas.

Posteriormente, foi deferida a imissão da posse em favor de José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho Andrade Miguel e/ou de seus sucessores processuais, José Salgueiro Lourenço e Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda, sobre a área de 361,7392 hectares. A demanda foi extinta em 24.08.2022.

Em 21.09.2021, a parte agravante ajuizou a segunda
Ação
Reivindicatória n.° 1003092-76.2021.8.11.0025 em desfavor de Antônio Jesus dos Santos e Marlene Rosa dos Santos, sustentando, em suma, que os réus ocupam uma área de 259,1214 hectares que se sobrepõe à sua propriedade.

Assevera que, tendo em vista a decisão judicial anteriormente mencionada, já transitada em julgado, a ocupação é injusta e indevida. Diante disso, requer que a ação seja julgada procedente para reaver a coisa injustamente possuída.

Atualmente, as partes comparecem à audiência de conciliação, bem como apresentação contestação e impugnação.

Com efeito, o confronto entre os documentos juntados e as premissas jurídicas descritas conduz, a
priori
, à conclusão de que as atividades efetivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente ocorridas no lote em discussão não foram e não estão sendo realizadas pela empresa agravante.

Dessa maneira, considerando que a parte agravante não está exercendo a posse do imóvel em razão de invasão da área, entendo, por ora, não ser possível que o Recorrente se abstenha de: i)
explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental
; ii)
promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental
; e iii)
promover novos desmatamentos não autorizados.

Igualmente, considerando os indícios de que a área objeto da ação sofreu esbulho possessório, ou seja, a posse está sendo exercida por terceiros invasores,

não seria razoável exigir do proprietário, que está sendo privado de utilizar o bem, que elabore um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD da área invadida, uma vez que seria necessário realizar avaliação
in loco
da degradação, definir os passos e métodos para recuperação do meio ambiente, fazer o isolamento do local e estabelecer um prazo para conclusão.

Saliento que, neste momento, é impossível prever quando a Agravante voltará a exercer a posse sobre o bem, o que inviabiliza a elaboração do estudo da recuperação da área degradada e o estabelecimento de um prazo para o seu cumprimento.

Além disso, insta consignar que, não se olvida que, na ação que visa a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, uma vez que, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, visto que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Todavia, a existência de peculiaridades no caso não pode ser desconsiderada pelo Judiciário, especialmente no que diz respeito à antecipação de tutela.

A propósito, em casos semelhantes, este Sodalício tem consignado que a ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades desenvolvidas pelos invasores no local e inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA O PROPRIETÁRIO CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não se olvida que na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem.
2. Contudo, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estar sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental em tese foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, sendo imperioso aguardar a instrução processual. (N.U 1022846-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)
”.

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO CAUSADO POR INVASORES – COMPROVAÇÃO – LOCAL DEGRADADO NA POSSE DE TERCEIROS –
PROIBIÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA ÁREA –APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LESÃO AMBIENTAL – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a lesão ambiental ter sido provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, o que implica a reforma da decisão recorrida, ante o não preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do CPC, na ação de base
.

(TJMT – RAI n. 1013253-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 28/3/2022)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, ISOLAR A ÁREA, REGULARIZAR A ATIVIDADE RURAL E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DA DECISÃO PELO PROPRIETÁRIO – SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO ATÉ QUE ELE VOLTE A EXERCER A POSSE SOBRE O BEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local.
A perda, ainda que momentânea, da posse da móvel esbulhado, inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário.
A existência de ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário do imóvel rural, a qual não teve deferida a medida de urgência e se encontra pendente de julgamento, dão indícios de que houve a perda momentânea do exercício da posse, bem como a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na ação civil publica.
Diante da possibilidade do proprietário do imóvel degradado voltar a exercer a posse do bem, a decisão que deferiu liminar deve apensar ficar suspensa em relação a proprietário que sofreu esbulho e não ser revogada.

(N.U 1022233-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)”.

Logo, a determinação atacada, “
primo ictu oculi
”, mostra-se impossível de ser cumprida pela parte agravante, ao menos neste momento processual.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência feito na inicial da ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023